Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0703861-41.2020.8.07.0014 ApCrim Apelante WELLINGTON RODRIGUES REIS Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Verifica-se que os vídeos referentes à audiência realizada em 03/09/2020 (ID 21398698), com os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado Wellington Rodrigues Reis encontram-se nos autos nos Ids 21398692 a 21398697, porém, foram inseridos como sigilosos. Assim, determino à Secretaria que faça os ajustes e concessões necessárias no Sistema do PJe para que a Procuradoria de Justiça tenha amplo e irrestrito acesso ao presente feito. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator